Tribunal: TJMT
Processo: 1012298-42.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012298-42.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JESUINA FERREIRA SOARES - CPF: 229.904.371-34 (RECORRENTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APOSENTADORIA CANCELADA POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado está em consonância com a jurisprudência dominante sobre a matéria, não merecendo reforma.

2. O ato de aposentadoria possui natureza complexa, somente se aperfeiçoando após o registro pelo Tribunal de Contas, que exerce sua função constitucional de controle externo, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal.

3. A determinação de retorno à atividade em razão da negativa de registro pelo Tribunal de Contas não configura ato ilícito, mas cumprimento de dever legal.

4. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo interno interposto por
JESUINA FERREIRA SOARES
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando-a no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A agravante sustenta, em síntese, que o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente para reparar os prejuízos sofridos, requerendo sua majoração para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Alega que, em virtude do erro cometido pelo Instituto de Previdência, teve sua aposentadoria cancelada após mais de um ano, sendo obrigada a retornar à cidade de Sinop/MT, estabelecer nova moradia e voltar ao trabalho, sendo lotada em escola diversa da anterior.

O agravado apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e, no mérito, defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de inexistência de ato ilícito, por se tratar de ato administrativo complexo.

Pois bem.

Com efeito, importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Inicialmente rejeito a preliminar de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, pois, embora de forma sucinta, a agravante impugnou o ponto central da decisão monocrática, qual seja, a manutenção do valor da indenização por danos morais.

DO MÉRITO

No mérito, o agravo interno não merece provimento.

Como bem destacado na decisão monocrática agravada, o ato de aposentadoria possui natureza complexa, somente se aperfeiçoando após o registro pelo Tribunal de Contas, que exerce sua função constitucional de controle externo, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Nesse sentido, a determinação de retorno à atividade em razão da negativa de registro pelo Tribunal de Contas não configura ato ilícito, mas cumprimento de dever legal, o que, a rigor, afastaria o dever de indenizar.

Contudo, considerando que a sentença reconheceu a ocorrência de danos morais e fixou indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e que o recurso inominado foi interposto apenas pela parte autora, a decisão monocrática corretamente manteve a condenação para evitar reformatio
in pejus
.

Quanto ao valor da indenização, objeto específico do presente agravo interno, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

É certo que a indenização por danos morais deve atender a uma dupla finalidade: compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e servir como medida pedagógica ao ofensor. No entanto, o valor não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo guardar proporcionalidade com o dano sofrido.

No caso em análise, embora a agravante tenha enfrentado transtornos em razão do cancelamento de sua aposentadoria, com a necessidade de retorno à cidade de Sinop/MT e ao trabalho, tais circunstâncias não justificam a majoração da indenização para o patamar pretendido de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A jurisprudência citada pela agravante não se aplica ao caso concreto, pois trata de situações distintas, como negligência médica com danos neurológicos irreversíveis e inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito, que possuem peculiaridades próprias.

Ademais, o valor fixado na sentença e mantido na decisão monocrática está em consonância com os precedentes desta Turma Recursal em casos análogos, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse contexto, não há razão para modificar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.

A concessão da gratuidade não afasta o dever de a (o) beneficiária pagar ao final as multas processuais que lhe foram impostas, conforme o que determina o artigo 98, § 4o, do CPC.

É como voto
.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025